Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luiz Carlos Carreira em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais que ajuizara em desfavor do agravado – Banco BNP Paribas Brasil S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara objetivando a cominação ao agravado da obrigação de suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado no 97-818132960/16, celebrado entre as partes. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a aferição da probabilidade do direito invocado em face das ilegalidades imputadas ao contratado demanda a instauração do contraditório. Irresignado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, cominando-se ao agravado a obrigação de suspender os descontos referentes ao contrato individualizado, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que não contratara ou solicitara o mencionado serviço de cartão de crédito, não chegando sequer a desbloquear o cartão. Aduzira que a negociação entre as partes referia-se apenas aos empréstimos consignados que contratara, ensejando a inviabilidade de serem efetuadas cobranças extras e abusivas, pois aludidos atos configurariam ilícitos, nos termos do artigo 39, inciso III, do estatuto consumerista, segundo o qual ressoa ilícita a cobrança por serviço de crédito sem solicitação ou autorização expressa. Verberara que, dessarte, o fomento do serviço mencionado necessita de autorização expressa do aposentado, o que não ocorrera na espécie, pois apenas recebera o cartão de crédito em sua residência sem ter ciência do que se tratava, sendo tomado de surpresa com os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Tecera considerações acerca da natureza do contrato, aludindo à sua onerosidade excessiva, a qual, conforme sustentara, violaria a boa-fé objetiva, contrariando o equilíbrio e a função social do contrato, afrontando o direito de informação e desvirtuando a real intenção do consumidor. Coligira jurisprudência, oriunda de outros tribunais pátrios, que reputa favorável à tese que içara, reiterando a necessidade de suspensão dos descontos efetivados em seu benefício. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luiz Carlos Carreira em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais que ajuizara em desfavor do agravado – Banco BNP Paribas Brasil S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara objetivando a cominação ao agravado da obrigação de suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado no 97-818132960/16, celebrado entre as partes. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a aferição da probabilidade do direito invocado em face das ilegalidades imputadas ao contratado demanda a instauração do contraditório. Irresignado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, cominando-se ao agravado a obrigação de suspender os descontos referentes ao contrato individualizado, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravado, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, a obrigação de suspender os descontos que mensalmente são realizados na folha de pagamento de benefício previdenciário do agravante, incidentes sobre sua aposentadoria, a título de reserva de margem para cartão de crédito – RCM, conforme teria sido convencionado entre as partes. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido antecipatório. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamada, não afigura-se guarnecida de suporte legal. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara o agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. A relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado ante a sua simples pactuação. Ao invés, a interseção judicial sobre o ajustado está condicionada à aferição da conduta abusiva do fornecedor e de que o entabulado estaria permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Nesse compasso, qualificada a relação jurídica de consumo no caso em deslinde, sobreleva pontuar que o agravante defendera que incorrera em erro e fora induzido pelo agravado a celebrar avença diversa da que acreditava estar entabulando. Sustentara que, no momento da celebração do ajuste acreditava que estava firmando contrato de mútuo normal, na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento, conquanto, em verdade, havendo sido ludibriado, concertara contrato de cartão de crédito. Os vícios apontados, ao menos nessa análise perfunctória, não emergem indeléveis. Como cediço, o contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administradora do cartão de crédito) confere ao adquirente (titular do cartão) documento pessoal e intransferível, o qual lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos de fornecedores de bens e serviços, previamente credenciados à administradora do cartão, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e recebendo, em um momento seguinte, do titular, os valores desembolsados. Posteriormente, as administradoras dos cartões passaram a permitir a realização de saques em dinheiro, conferindo ao titular do cartão a possibilidade de utilizar do limite previamente estipulado, como meio de acesso ao dinheiro em espécie. Sob essa realidade material, do acervo probatório coligido ao instrumento processual apura-se que o agravante celebrara com o agravado, em data que não se pode precisar, porquanto não coligido o instrumento contratual aos autos da ação de origem, contrato da espécie “Reserva de Margem para Cartão (RMC)”, incluído, em consignação em folha de pagamento em seu benefício previdenciário em 05/04/2016[3]. Sucede que, porquanto não coligido aos autos o instrumento contratual, embora evidenciada a subsistência de contratação, consoante se depreende dos extratos de empréstimos coligidos pelo agravante, e conforme por ele mesmo admitido, não ressoa possível aferir-se se o teor do ajustado e eventual ausência de informações claras acerca do objeto contratado, na forma do alegado pelo consumidor. Sob essa realidade, a despeito das alegações formuladas pelo agravante, o que aduzira acerca da contratação de objeto diverso do almejado não encontra lastro em qualquer elemento material. Com efeito, não ressoara evidenciada a inexistência de expressa previsão acerca do objeto contratado, pois a verificação dessa circunstância ressaíra obstada em razão da ausência de juntada do instrumento contratual. Ora, a par da inferência de que o agravante detém uma via do instrumento contratual que, confessadamente, subscrevera, acaso a houvesse extraviado, poderia o agravante solicitar ao agravado cópia do contrato firmado em seu nome e, assim, positivar que, de fato, não trouxera previsão acerca da contratação de cartão de crédito consignado, contudo, não se forrara com esses elementos antes do aviamento da ação. Com efeito, aferido que a argumentação que deduzira está lastreada, não na inexistência de contratação, mas na subsistência de vício de consentimento por ocasião do ajustamento, pois arguira que contratara espécie negocial diversa de cartão de crédito consignado, incumbir-lhe-ia aparelhar a pretensão com o instrumento contratual correlato, viabilizando a análise de suas cláusulas contratuais e a aferição de que efetivamente veiculara objeto diverso. Não havendo guarnecido sua pretensão com lastro documental suficiente, o que sobeja, nessa fase procedimental, portanto, são apenas as alegações genéricas desprovidas de substrato material. Note-se que, nessa análise perfunctória, não há elementos materiais hábeis a evidenciar qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco incorrera em falha, induzindo o agravante a realizar contratação diversa da almejada, pois, conforme pontuado, sequer fora colacionado aos autos o instrumento contratual cujos termos devem ser apreciados como forma de se identificar a verossimilhança do alegado. Merece ser acentuado que o aduzido pelo agravante deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição se de fato ocorrera o erro agitado e se ao agravado pode ser imputada responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois inexistentes informações acerca da modulação objetiva conferida ao contrato celebrado. Assim, os fatos içados como causa de pedir se revelam controversos, tornando o formulado carente de plausibilidade suficiente a legitimar a concessão do provimento cautelar. A exata emolduração do que aduzira o agravante e a aferição acerca do alegado erro havido na contratação dependem de dilação probatória exauriente. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório, no momento não subsiste estofo apto a desqualificar as inferências que defluem dos elementos de convicção já reunidos. Com efeito, não sobeja possível assimilar como verossímeis as alegações formuladas pelo agravante, desprovidas de lastro material, sem que seja assegurada ao agravado oportunidade para contrapor-se ao aduzido tornando inviável que sejam assimiladas como expressão da verdade material. Outrossim, deve ser assinalado que, ao demais, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, porquanto, conquanto as prestações convencionadas estejam sendo debitadas diretamente em folha referente a seu benefício previdenciário, afere-se que o ajuste fora celebrado há mais de 8 (oito) anos, circunstância hábil, por si só, a afastar o risco de prejuízo ao agravante. Essa apreensão corrobora a ausência dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela provisória almejada, pois inviável se cogitar de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação defronte situação que perdura há anos. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados ao agravante, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” [3] - ID Num. 196378802, p. 04 (fl. 86), Ação Declaratória de Nulidade no 0707632-03.2024.8.07.0009.